Tribunal: STF
Processo: AI 580599
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS: LIMITAÇÃO A
12% AO ANO. CF, art. 192, § 3º, redação anterior à EC 40/2003.
APLICABILIDADE CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA 648
 DO STF.
I - Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo com
 base na Súmula 648 do STF.
II - Inexistência de novos argumentos
capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que
deve ser mantida.
III - Agravo regimental improvido.